Tribunal: TJMT
Processo: 1000620-25.2018.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DO GENITOR NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO DIREITO DE VISITA AO FILHO MENOR – CONCEDIDA A GUARDA UNILATERAL EM SEU FAVOR NOS AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Constatando-se a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o pedido desta demanda fora atendido nos autos do pedido de aplicação de medidas protetivas ajuizada pelo Ministério Público, resta configurada a falta de interesse processual, e confirmada a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000620-25.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (APELADO), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO), HERBERT DE SOUZA PENZE - CPF: 046.320.381-05 (ADVOGADO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), WILLIAM SANTOS ARAUJO - CPF: 172.385.521-91 (ADVOGADO), GISELE FRANCO - CPF: 535.369.591-72 (APELANTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), N. F. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DO GENITOR NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NO DIREITO DE VISITA AO FILHO MENOR – CONCEDIDA A GUARDA UNILATERAL EM SEU FAVOR NOS AUTOS DA MEDIDA PROTETIVA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
–
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Constatando-se a perda superveniente do objeto da ação, uma vez que o pedido desta demanda fora atendido nos autos do pedido de aplicação de medidas protetivas ajuizada pelo Ministério Público, resta configurada a falta de interesse processual, e confirmada a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000526-09.2020.8.11.0020

APELANTE:

GISELE FRANCO

APELADO:

CIRO CARVALHO DE MELO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GISELE FRANCO
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT,
Dr. Adalto Quintino da Silva
, lançada nos autos da ação de guarda unilateral
,
ajuizada por
CIRO CARVALHO DE MELO
, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código do Processo Civil. Não houve condenação de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante aponta o desacerto da sentença extintiva, ao fundamento de que houve nulidade processual por ausência de publicação das decisões, bem como intimação das partes e cerceamento de defesa. Assim, pugna pelo provimento do recurso (Id 179096703).

Sem contrarrazões (Id 176598473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, opina pelo não conhecimento do recurso de apelação, de modo que seja declarada a perda superveniente do objeto recursal, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil (Id 179096703).

Dispensada do recolhimento do preparo recursal (Id 177031155).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito em atestar o acerto ou não da sentença objurgada, por meio da qual o magistrado singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código do Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto da ação.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Inicialmente, nos termos do artigo
493
do
Código de Processo Civil
,
“se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão”.

No caso dos autos, verifica-se que
GISELE FRANCO
ajuizou a presente ação de guarda c/c alimentos e regularização de visita em face de
CIRO CARVALHO DE MELO
, objetivando a modificação da guarda do menor,
N. F. C. M.
(DN 27/01/2015 – 8 anos de idade), contudo, observa-se que genitor-apelado exerce atualmente a guarda do infante em decorrência da decisão proferida nos autos do Pedido de Aplicação de Medidas Protetivas c/c Regularização de Guarda no. 1000697-58.2023.8.11.0020, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
.

Inclusive, em sessão do dia 06/10/2023, esta Terceira Câmara de Direito Privado, no RAI no 1010342-70.2023.8.11.0000, de minha relatoria, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora apelante.

Eis a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS
C/C
REGULARIZAÇÃO DE GUARDA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO QUE FIXOU A GUARDA PROVISÓRIA DO MENOR EM PROL DO GENITOR –
PEDIDO DE INVERSÃO –

INTENSA LITIGIOSIDADE ENTRE OS GENITORES
–
ELEMENTOS NEGATIVOS EM RELAÇÃO À GENITORA QUE
DEMANDAM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA – INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações que envolvam a discussão da guarda de menor, deve-se levar em especial consideração os princípios do melhor interesse da criança e da proteção integral.

Diante da intensa litigiosidade, ausência mínima de diálogo e falta de consenso entre os genitores, bem como havendo fortes indícios de que
a integridade física/psíquica e o equilíbrio emocional do menor estão em risco
na companhia materna
, deve ser mantido o decisum que deferiu a guarda provisória ao pai, pelo menos até a regular e necessária instrução do feito, que possibilitará uma solução segura para o caso.
”

Como cediço, a perda do objeto da ação acontece pela superveniente falta de interesse processual, ou pela obtenção da satisfação da pretensão do autor, que passa a não mais necessitar da intervenção do Estado-Juiz, ou pelo fato de a prestação jurisdicional buscada não lhe ser mais útil, mormente pela modificação das condições de fato e de direito que deram azo ao pedido inicial, situações observadas nos autos.

E como bem sintetizado pelo d. Procurador de Justiça,
“
Considerando que os termos fixados através de

acordo em audiência de mediação foram obje
ti
vamente modificados, tem-se que o recurso interposto

perdeu o seu objeto.

Pelos mo
ti
vos expostos, o parecer é pelo
não conhecimento

do recurso de apelação
, de modo que seja declarada a perda superveniente do objeto recursal,

nos termos do ar
ti
go 932, inciso III do Código de Processo Civil”
(sic).

Logo, como o apelado foi
agraciado com a guarda provisória da criança, conforme
pleiteado na inicial, evidente a perda superveniente do objeto e ausência de interesse processual, de modo que a sentença extintiva não merece reparo.

Diante do exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do recurso,
ante a manifesta prejudicialidade do presente recurso
.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023